Tribunal: TJSP
Processo: 1079176-17.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Sentença que julgou procedente o pedido para incorporar o imóvel ao patrimônio da expropriante, fixando o valor indenizatório aferido pelo perito judicial, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. Honorários sucumbenciais a cargo da expropriante fixados no teto legal do artigo 27, §1o do Decreto-Lei no 3.365/41. Pretensão de reforma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Sentença que julgou procedente o pedido para incorporar o imóvel ao patrimônio da expropriante, fixando o valor indenizatório aferido pelo perito judicial, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. Honorários sucumbenciais a cargo da expropriante fixados no teto legal do artigo 27, §1o do Decreto-Lei no 3.365/41. Pretensão de reforma parcial da sentença, para a redução da verba honorária sucumbencial para o mínimo legal ou, subsidiariamente, 2%. Não cabimento. Concordância da expropriada com o laudo pericial que, no caso, não significou ausência de combatividade dos patronos, nem implicou em substancial diminuição da complexidade do feito. Consectários legais. Juros moratórios. Necessidade de revisão ex officio de sua base de cálculo. Matéria de ordem pública. Base de cálculo que deve ser a mesma dos juros compensatórios, ou seja, a diferença entre 80% do valor ofertado com a inicial e o montante fixado em sentença. Sentença reformada em mínima parte. Recurso não provido, com alteração ex officio da base de cálculo dos juros moratórios.